Tribunal: STF
Processo: RE 90106
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
- Importação. Preço de referência. Mercadoria originária de países membros da ALALC. O § 2º, do art. 3º do Dec.-lei nº 1.111/70 não exclui do preço de referência as importações desses países. Recurso extraordinário conhecido com base na letra “d”, mas desprovido.